Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-84.2021.8.14.0124
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800970-84.2021.8.14.0124

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: SEBASTIAO ALVES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES

PROCESSO nº 0800970-84.2021.8.14.0124

SEÇÃO
DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improvido o recurso de Apelação sob a alegação de que não teria apreciado tese acusatória de suficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em determinar se há omissão na decisão que justifique a apresentação dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Omissão não configurada. A decisão deixou claro que o conjunto probatório é incapaz de comprovar de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas, uma vez que as declarações da informante são inconsistentes, inconclusivas e deixam margem para dúvidas quanto aos fatos realmente relatados na denúncia. Impossibilidade da sentença se basear em conteúdo indiciário e inconclusivo.

4. Embargos de Declaração com caráter meramente infringentes. Sem omissão na decisão objurgada.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Embargos de Declaração incabíveis para modificar decisão sem vícios.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES

PROCESSO nº 0800970-84.2021.8.14.0124

SEÇÃO
DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público Estadual

de 2ª instância
contra Acórdão (Id 25100546) proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste TJPA em 24.02.2025, que negou provimento da Apelação interposta pela acusação visando reformar a sentença absolutória.

Em seu bojo, a acusação alega que o Acórdão incorreu em omissão:

Contudo,
data vênia
, a decisão, ora guerreada, não se mostrou com o costumeiro acerto, sendo
omissa
, vez que deixou de observar
enfrentar tese relevante posta para reanálise desta Corte de Justiça Revisora
referente a análise probatória e entendimento jurisprudencial quanto a relevância da palavra da vítima quando corroborada por outros elementos de prova nos crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, assinalado na peça recursal, bem como na manifestação exarada por esta Procuradoria de Justiça Criminal.

Sustenta que a decisão colegiada deixou de enfrentar questão que diz respeito ao conjunto probatório, principalmente quanto ao depoimento da informante Alessandra da Costa Freitas Taveira (filha da vítima e do acusado/recorrido).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração porque preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Sustenta a acusação que a decisão embargada não enfrentou a tese concernente à insuficiência probatória, em especial quanto ao depoimento da informante Alessandra da Costa Freitas Tavares.

Não assiste razão à defesa.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juízo.

Durante a análise da Apelação Criminal, esta relatoria foi clara ao afirmar que o conjunto probatório constante dos autos é raso e insuficiente para confirmar com segurança a autoria e materialidade dos supostos fatos delitivos:

O contexto do evento, narrado na denúncia, não foi bem esclarecido em juízo, permanecendo superficial e indiciário.

É fundamental o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida favorece o réu. A condenação exige prova clara, segura e convincente, que afaste qualquer dúvida razoável.

O depoimento da filha, Alessandra, em juízo, foi inconclusivo sobre as agressões. Ela não confirmou ter presenciado as agressões e mencionou que sua mãe estava nervosa e que o acusado estaria bebendo muito. Além disso, ela disse que retirou sua mãe de São Domingos para cuidar de sua saúde
.

A vítima, Antônia, não foi ouvida em juízo devido ao seu estado de saúde (Alzheimer), tendo sido dispensada pelas partes. O Ministério Público alega que o depoimento da vítima na delegacia deve ser valorizado, o que é aceitável em casos de provas não repetíveis, mas no caso em tela, o depoimento da filha em juízo não corroborou a acusação, como já mencionado.

Durante seu depoimento, a informante afirma que sua mãe (vítima) lhe relatou os supostos maus-tratos por parte do recorrido, com quem convivia há mais de 40 (quarenta) anos. Num primeiro momento afirma que viu as agressões e, posteriormente, afirma que só presenciou “alguns hematomas”. Ao ser indagada pela promotora se o acusado ameaçou matá-la (a vítima), a informante afirma: “ela (a vítima) disse que sim”. A promotora pergunta: “A senhora presenciou?”. Alessandra responde: “Não”. Além de ser inconclusivo e deixar margem para dúvidas quanto ao que de fato aconteceu, seu depoimento em sede de juízo não guarda coerência com o que relatou em sede policial.

Quanto à vítima, seu depoimento em juízo restou prejudicado por problemas de saúde que dão conta de sofrer de
Alzheimer.

Uma sentença não pode se embasar em um conteúdo probatório frágil, baseado em provas unicamente indiciárias e num depoimento inconclusivo.

Portanto, não vislumbro qualquer omissão a ser sanada, haja vista restar demonstrada tão somente a inconformidade do órgão embargante quanto à sentença absolutória, numa clara tentativa de convencer que as provas produzidas nos autos seriam suficientes para a condenação pleiteada, matéria esta digna de recurso apropriado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DE
CLARAÇÃO
E
REJEITO-
OS, p
elos fundamentos apresentados acima
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025